Tribunal: TJDFT
Processo: 0763916-44.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
EMENTA

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. APLICABILIDADE DO CDC. PLATAFORMA DE HOSPEDAGEM. DIREITO DO CONSUMIDOR FATO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RESSARCIMENTO CABÍVEL. POLÍTICA DE REEMBOLSO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para condená-la a pagar para a autora o valor de R$ 3.567,76, a título de reembolso. Preliminarmente, requer a concessão de efeito suspensivo e sustenta a preliminar de ilegitimidade passiva. Quanto ao mérito, aduz que não é responsável pelo anúncio ou pela acomodação. Argumenta que não há divergência substancial entre a acomodação e o anúncio, que fossem aptos a prejudicar a finalidade da reserva. Reforça que a relação contratual é estabelecida exclusivamente entre hospede e anfitriã de modo que se a responsabilidade é exclusiva desta pelo anúncio e por eventuais irregularidades na acomodação. Pede a improcedência dos pedidos iniciais.

II. Recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 58558219). Não foram apresentadas as contrarrazões (ID 58558223).

III. Indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso, porquanto não demonstrada a presença dos requisitos exigidos pelo art. 43 da Lei no 9.099/95. Isso porque a alegação de que a concessão do efeito pretendido não trará prejuízo à recorrida não corresponde à efetiva comprovação do dano irreparável para a parte recorrente.

IV. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual, o exame das condições da ação deve ser feito com abstração dos fatos demonstrados no processo, evitando-se, assim, o inconveniente de se extinguir o processo sem apreciação do mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

V. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelas normas consumeristas, na medida em que a recorrente se enquadra no conceito de fornecedor e a recorrida no de consumidor. Nesse aspecto, ressalta-se que todos aqueles que participam da cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer natureza, devem responder solidariamente pelos prejuízos causados. No caso, plataformas digitais de ofertas de serviços de hospedagem fornecidos por pessoas físicas, na qualidade de fornecedoras de serviços, integram a cadeia de consumo, uma vez que auferem vantagem econômica pelos negócios concretizados entre consumidor e terceiros. Aplicação do Código de Consumidor reafirmada.

VI. De acordo com o art. 14, do CDC, que trata da responsabilidade pelo fato do serviço, a responsabilidade é objetiva, independendo de culpa, bastando que fique comprovada a ocorrência do fato, o dano e o nexo de causalidade entre ambos. Portanto, o fornecedor responderá pelo serviço defeituoso, assim considerado aquele que não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias do § 1o do art. 14, somente não sendo responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou provando a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme determina o § 3o do artigo em comento.

VII. No caso em análise, as provas juntadas pelo autor demonstram que houve falha no serviço. Com efeito, o documento de ID 58557744 demonstra que o anfitrião, além de atrasar excessivamente o horário de check-in ajustado, não cuidou de providenciar a adequada limpeza e manutenção de suas dependências, o que é corroborado pelas fotografias juntadas no ID 58557743. Em reforço, vê-se de https://www.airbnb.com.br/help/article/2868/ (Política de Reembolso e Remarcação de Reserva) que há direito ao reembolso integral na hipótese de “Problemas de Reserva”, dentre os quais estão expressamente relacionados falta de limpeza ou higiene, hipótese dos autos, não havendo que se falar em violação à política de cancelamento. Assim, deve a recorrente reembolsar os valores despendidos pela autora, na forma do previsto no art. 7o, parágrafo único do CDC (“tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo”).

VIII. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO. Custas pelo recorrido. Sem honorários por ausência de contrarrazões.

IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.